Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso em apreço, o autor interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça.
2. Considerando a inobservância do dever de cooperação das partes, ao não comunicar ao juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento, ao que se soma a ausência de concessão de efeito suspensivo do referido recurso e o posterior desprovimento, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto regular de desenvolvimento do processo.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.